Tribunal: TJDFT
Processo: 0748094-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748094-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – CNU – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida no bojo da ação de conhecimento ajuizada por CG4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de suspender o atendimento dos pacientes beneficiários do “instrumento de comercialização de planos de saúde no 2290538 no período anterior aos 90 (noventa) dias do aviso prévio de rescisão contratual. A agravante alega, em síntese, que não há que se falar em aviso prévio de 90 dias, visto que a rescisão imediata é prevista contratualmente em casos de fraudes, inclusive, vale ressaltar, que o prazo de aviso prévio estipulado pela Lei 9.656/1998, assim como no contrato para rescisão imotivada é de 60 dias, sendo incabível prazo de 90 dias de aviso prévio no presente caso. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutela provisória, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito ordinário ajuizada por G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA em desfavor da CENTRAL NACIONAL UNIMED – CNU – COOPERATIVA CENTRAL, com o objetivo de postular em sede de antecipação dos efeitos da tutela a ordem para “que a Ré mantenha ativo/restabeleça o plano de saúde coletivo empresarial, tanto para os beneficiários já ativos quanto para futuros beneficiários que venham a ser incluídos, nos mesmos moldes contratados, até o término de vigência contratual, sob pena de fixação de multa diária, bem como para que a Ré se abstenha de cobrar a multa pecuniária pretendida ,até o julgamento definitivo da lide, nos termos do art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. As partes estão vinculadas por meio de um contrato de prestação de serviços denominado de “Contrato de Plano de Saúde Coletivo Empresarial” (doc. de ID 176365304) As partes entabularam contratualmente a hipótese de rescisão com as seguintes obrigações: 11.2. Estando vigente por prazo indeterminado, o presente instrumento poderá ser denunciado imotivadamente por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito, com 60 (sessenta) dias de antecedência, sem quaisquer ônus. 11.3. Este instrumento estará rescindido automaticamente, nas seguintes hipóteses: A - Atraso no pagamento de quaisquer valores; B - Qualquer ato ilícito praticado pelos prepostos da(s) CONTRATANTE(S) ou por qualquer usuário, na utilização dos serviços deste instrumento, caso não exclua o responsável; C - Redução de 5% (cinco por cento) ou mais da massa total negociada; D - Utilização indevida do cartão individual de identificação UNIMED, caso não exclua o responsável; E - Omissão ou distorção de informações em prejuízo da CONTRATADA ou do resultado de perícias ou exames, quando necessários; F - Descumprimento das condições contratuais, sem prejuízo das demais penalidades previstas neste contrato; G – Caso todos os produtos contratados sejam cancelados. (doc. de ID 176365304 - Pág. 13) No dia 19.10.2023 a requerida encaminhou para a autora um e-mail contendo a seguinte notificação: Vimos, pela presente, NOTIFICAR V. Sas. que o Instrumento de Comercialização de Planos de Saúde no 2290538 celebrado em 20 de dezembro de 2021 entre Unimed Nacional e G4F Soluções Corporativas Ltda., será rescindido motivadamente, de pleno direito, na data de 31 de outubro de 2023, com base no subitem 11.3., letras “E” e “F” do Instrumento de Comercialização no 2290538, a saber: 11.3. Este instrumento estará rescindido automaticamente, nas seguintes hipóteses: (...) E - Omissão ou distorção de informações em prejuízo da CONTRATADA ou do resultado de perícias ou exames, quando necessários; F - Descumprimento das condições contratuais, sem prejuízo das demais penalidades previstas neste contrato; Conforme previsão contratual estabelecida no subitem 11.3.1., na ocorrência da rescisão motivada nos termos das letras mencionadas acima, fica certo que a Contratante deverá arcar com a multa pecuniária em razão do descumprimento contratual, no valor de R$ 303.616,05 (trezentos e três mil, seiscentos e dezesseis reais e cinco centavos), que deverá ser paga em uma única parcela, com vencimento em 31 de outubro de 2023. Sem prejuízo da rescisão ora comunicada, alertamos que V.Sas. deverão recolher os cartões de identificação até o término do contrato e todos os eventuais danos causados à Unimed Nacional serão cobrados de V.Sas., tais como: utilizações indevidas após o término do contrato e multas impostas à Unimed Nacional por descumprimento contratual de V.Sas. (doc. de ID 176365299) Ou seja, compreende-se que houve o exercício do direito potestativo descrito no caput da CLÁUSULA DÉCIMA, ou seja, um exercício do direito de rompimento contratual de forma imotivada, pois não houve qualquer descrição de motivo na correspondência. A mera indicação de alíneas de um dispositivo não é motivação, porquanto não houve a demonstração ou imputação fática de qualquer ato ou comportamento. Assim, deve ser respeitado o prazo de 90 dias ajustado entre as partes. Portanto, vê-se claramente que a parte requerida não está cumprindo com as disposições contratualmente entabuladas e promovendo uma rescisão imotivada, sem a observância do prazo. A parte autora, aparentemente, detém o direito de exigir o cumprimento forçado da obrigação contratualmente entabulada, a fim de impor à parte requerida a obrigação de cumprir com as condições contratuais por mais 90 dias, a contar do dia 19.10.2023, nos termos do artigo 475 do Código Civil. Presente, portanto, a probabilidade do direito. O perigo da demora centra-se na possibilidade de rompimento unilateral e de flagrantes prejuízos à autora e a seus clientes/pacientes. Presentes os pressupostos, é forçoso o deferimento do pedido nos moldes postulados na inicial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que a parte requerida não realize a suspensão de atendimento, dos pacientes assistidas pelo “INSTRUMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PLANOS DE SAÚDE No 2290538” no período anterior ao de 90 (noventa) dias do aviso prévio (19.10.2023). Intime-se a requerida para que, no prazo de cinco dias, a contar da intimação, dê cumprimento a ordem, sob pena de multa pecuniária que fixo, por ora, em R$ 20.000,00, limitando-a a R$ 1.000.000,00. O prazo será contado em dias corridos, porquanto se trata de prazo para cumprimento de obrigação de direito material, não se aplica, assim, a regra do art. 219 do Código de Processo Civil. (...)” Pois bem. Em cognição sumária, própria do exame da liminar, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela pleiteada. Na origem, a G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA ajuizou ação de conhecimento em face da CENTRAL NACIONAL UNIMED – CNU – COOPERATIVA CENTRAL alegando que a ré cancelou unilateralmente o contrato de plano de saúde coletivo empresarial, sem qualquer motivação e observância do prazo de 90 (noventa) dias após a notificação. O motivo da rescisão automática seria a omissão de informação em prejuízo da contratada ou do resultado de perícias ou exames quando necessário, conforme previsão contida na cláusula 11.3, E, do instrumento contratual. A notificação remetida à agravante, todavia, afirma laconicamente que o contrato está “rescindido motivadamente, de pleno direito, na data de 31 de outubro de 2023, com base no subitem 11.3., letras “E” e “F” do Instrumento de Comercialização no 2290538 (...), sem declinar, pois, a razão ensejadora do cancelamento do contrato. Nessa hipótese, uma vez que o contrato tem vigência indeterminada, assiste à operadora o direito de denunciá-lo imotivadamente, desde que comunique por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias, sem quaisquer ônus, nos termos do item 11.2 das disposições contratuais. Assim sendo, considerando que a notificação foi efetivada em 19.10.2023, impõe-se a manutenção da cobertura, pelo menos até o decurso do prazo estipulado contratualmente. Ademais, o perigo de dano irreparável não está suficientemente caracterizado, Por fim, em caso obter êxito em sua pretensão, a agravante poderá cobrar os valores pagos. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator